Tribunal: TJSP
Processo: 2325576-82.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL POR TERCEIRO E SUBSEQUENTE IMISSÃO NA POSSE – ANTERIOR ARRENDAMENTO DO IMÓVEL PARA PARCEIRO AGRÍCOLA, REALIZADO POR HERDEIRO DO DEVEDOR ORIGINÁRIO, JÁ FALECIDO – PARCEIRO AGRÍCOLA QUE DESENVOLVEU PLANTIO DE CANA-DE-AÇÚCAR, TENDO ALIENADO A SAFRA A UMA EMPRESA – Pretensão da arrematante de que lhe sejam

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL POR TERCEIRO E SUBSEQUENTE IMISSÃO NA POSSE – ANTERIOR ARRENDAMENTO DO IMÓVEL PARA PARCEIRO AGRÍCOLA, REALIZADO POR HERDEIRO DO DEVEDOR ORIGINÁRIO, JÁ FALECIDO – PARCEIRO AGRÍCOLA QUE DESENVOLVEU PLANTIO DE CANA-DE-AÇÚCAR, TENDO ALIENADO A SAFRA A UMA EMPRESA – Pretensão da arrematante de que lhe sejam destinados os pagamentos pelo plantio de cana-de-açúcar promovido no imóvel arrematado, a serem realizados por empresa adquirente da referida safra em favor de parceiro agrícola ora estabelecido no imóvel arrematado – Descabimento – Hipótese em que a presente execução não foi movida pela arrematante – Aperfeiçoada a arrematação do imóvel e imitida a arrematante em sua posse, eventual exercício de direitos decorrentes dessa situação jurídica deve ser buscado pela via processual adequada – Impossibilidade de que, na presente execução, seja revertido em favor da arrematante do imóvel o pagamento do preço pela safra de cana-de-açúcar cultivada no imóvel arrematado – RECURSO DESPROVIDO.

CONTRARRAZÕES – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Pedido de condenação da parte adversa como litigante de má-fé – Descabimento – Hipótese em que não se vislumbra o dolo, a má-fé, na conduta da parte, de modo a identificar um propósito meramente abusivo e caracterizar a litigância de má-fé – PEDIDO REJEITADO.